Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSANIR PINTO BARBOSA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para suspender decisão de assembleia geral extraordinária do CONDOMÍNIO DO EDIFICIO FINANCIAL CENTER PARKING. Alegou que, em assembleia realizada em 27/09/2021, “foi aprovado o desmembramento administrativo e contábil das despesas das lojas e garagens do condomínio”, bem como a previsão orçamentária para o exercício de 2021/2022. A decisão da assembleia alterou a forma de rateio e cálculo das taxas condominiais, em prejuízo aos proprietários das lojas e resultou no aumento da taxa de R$1.147,26 (mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), valor de outubro de 2021, para R$3.043,24 (três mil e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) cobrados em 1o de novembro de 2021. A nova divisão das despesas contrariou as cláusulas Quadragésima Terceira e Trigésima Quinta da Convenção do Condomínio, porque não foi observado o quórum especial de 2/3 dos votos totais para mudança do rateio. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os “efeitos da decisão da AGE de 27/09/2021 do Agravado, no tocante à forma de rateios das despesas do condomínio aprovada na reunião pelos condôminos presentes, exigida todo dia 1o do mês, mantendo-se apenas o valor do orçamento para 2021/2022 aprovado para ser rateado nos termos da convenção do Agravado, observando a Cláusula Quadragésima Terceira”, determinando-se ao síndico a cobrança das taxas em observância à referida cláusula com fixação de multa por descumprimento da obrigação e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 32898032. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em que o agravante pretende a suspensão de decisão em assembleia geral extraordinária condominial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 114142593 e determino ratificação da autuação, excluindo VF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP do polo ativo da causa. Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por HOSANIR PINTO BARBOSA contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FINANCIAL CENTER PARKING, contendo pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da AGE de 27/09/2021, no tocante à forma de rateio das despesas do condomínio aprovada na reunião pelos condôminos presentes. Alegou o autor que na referida assembleia foi aprovado o desmembramento administrativo e contábil das despesas das lojas e garagens do condomínio, bem como a previsão orçamentária para o exercício de 2021/2022, sendo que as novas taxas condominiais passariam a ser cobradas dos condôminos a partir de 1o de novembro de 2021. Sustentou que o referido ato contrariou as cláusulas Quadragésima Terceira da Convenção e Trigésima Quinta da Convenção do Condomínio, deixando de observar o quórum especial de 2/3 dos votos totais. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da AGE de 27/09/2021 e para determinar o processamento da cobrança das taxas condominiais nos termos da Cláusula Quadragésima Terceira da Convenção do Condomínio. É a síntese. Fundamento e decido. Sem razão o autor, pelo menos no estágio em que se encontra o processo. Isso porque para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. O caso em apreço não apresenta perigo de dano e nem risco ao resultado útil do processo, já que a decisão foi tomada em assembleia no dia 27/09/2021 e o autor ajuizou a presente demanda somente em 31/01/2022. O que caracterizaria o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar não é o perigo criado inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas, sim, o que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, hipótese não verificada nos autos. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O caso concreto versa acerca de provas práticas realizadas em etapa do concurso para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019 (ID 20669560 – págs. 24 e 25), cujo resultado foi homologado em 26.3.2019, sendo que as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente teriam sido constatadas por ele próprio no momento da prova, ou seja, há mais de um ano e meio. Todavia, não há demonstrado nos autos o que teria impedido o agravante de demandar a tutela de urgência de modo contemporâneo à ciência dos atos ora impugnados, só vindo a fazê-lo agora. 3. In casu, não assiste razão alegação de que as nomeações estão em curso, o que caracterizaria o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. 4. Agravo de instrumento não provido." (TJDFT, Acórdão 1353300, 6a Turma Cível, Rel. DES. ARQUIBALDO CARNEIRO, DJe. Ausente, pois, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento do pedido de tutela provisória é medida que se impõe. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A pretensão recursal está lastreada, sinteticamente, em alteração na forma de rateio das despesas, em contrariedade ao disposto na convenção e sem a observância do quórum de 2/3. A cláusula quadragésima terceira da convenção de condomínio assim estabelece (ID 114144733 na origem): “Cada condômino concorrerá para as despesas do condomínio, de acordo com o orçamento fixado em cada exercício, recolhendo as respectivas cotas até o quinto dia de cada mês. Concorrerá, ainda, com as cotas que lhe couberem no rateio das despesas extraordinárias recolhendo-as até dez dias após o aviso do Síndico, expedido por carta registrada ou mediante protocolo, salvo se o vulto das despesas aconselhar o recolhimento em prestações, com autorização expressa do Conselho Fiscal. A fixação da cota parte do rateio das despesas do prédio corresponderá as unidades do térreo uma vez e meia a sua Fração Ideal no Solo e demais unidades o saldo proporcional a sua Fração Ideal no Solo, sendo estabelecido em Assembleia um valor mensal para as devidas contribuições que atinjam no mínimo o valor das despesas comprovadas, média do exercício anterior”. A alteração na forma de cobrança decidida em assembleia estabeleceu “o desmembramento administrativo e contábil das despesas de lojas e garagens”, de forma a dividir entre as lojas “as despesas pertencentes ao Mall” e entre as garagens as suas despesas específicas (ID 114144740 – págs. 1/3 – dos autos na origem). Neste sentido, a previsão orçamentária constante do ato estabeleceria o rateio de forma proporcional e calculado com observância à fração ideal do terreno, nos moldes estabelecidos na Cláusula Quadragésima Terceira da Convenção Condominial (ID 114144740 – págs. 5/12 – dos autos na origem). Lado outro, a mesma cláusula da convenção estabelece cobrança de forma diferenciada entre lojas e garagens, sem vedar o desmembramento das despesas na convenção condominial, razão pela qual não se vislumbra, primo ictu oculi, alteração ou contrariedade à norma condominial. Contudo, não há óbice que tal questão seja ventilada e esclarecida na instrução processual. Assim, o risco de dano, neste momento, milita em favor do condomínio e da necessidade de rateio das taxas nos moldes aprovados em assembleia. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46